Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-95.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. ATO PERSONALÍSSIMO. CONSENTIMENTO DOS HERDEIROS. DESNECESSIDADE. ÔNUS DOS AUTORES. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ART. 373, I, CPC. TESTEMUNHAS TESTAMENTÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA VONTADE DO TESTADOR. AMIZADE. INFLUÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O testamento é ato personalíssimo (art. 1.858, do Código Civil), de modo que o testador não é obrigado a obter consentimento de herdeiros necessários para praticar tal ato.
2. Constatando-se que o Tabelião atestou o cumprimento das formalidades legais e se certificou de que o testador possuía capacidade mental para compreender o ato e declarar sua vontade, o fato de o testador ser idoso à época da lavratura do testamento não implica, necessariamente, problemas cognitivos, sobrelevando notar que senilidade não é sinônimo de demência.
3. Não tendo os autores logrado êxito em comprovar o fato constitutivo do direito que alegam possuir, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, não procede o pleito de anulação do testamento com argumento em supostas chantagens emocionais do beneficiário destinadas a obter empréstimos consignados, que não restaram sequer minimamente demonstradas, na medida em que o último empréstimo consignado contratado pelo falecido ocorreu mais de 4 anos antes do óbito e teve como valor contratual a reduzida quantia de R$ 2.000,00.
4. Os impedimentos do artigo 228 do Código Civil se aplicam às testemunhas que depõem em juízo. Assim, o conteúdo da referida norma deve receber interpretação mais elastecida quando se pretende impugnar as testemunhas convocadas para o ato de disposição de última vontade.
5. A testemunha de testamento público possui como função unicamente atestar que o testador compareceu ao tabelionato e que o ato foi realizado com os requisitos e formalidades legalmente estabelecidos, de modo a comprovar que o testador agiu de modo livre e consciente.
6. A relação de amizade entre testemunha testamentária e beneficiário somente seria capaz de macular o testamento se restasse demonstrado que aquela teria agido com o fim de compelir o testador a modificar a sua vontade real para beneficiar o herdeiro, o que não se comprovou no caso concreto.
7. Na sucessão testamentária, ausente qualquer prova de incapacidade ou de que tenha havido vício de consentimento do testador, deve-se preservar ao máximo a vontade deste. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
8. Apelação conhecida e não provida.